Tribunal: TJSP
Processo: 1009682-98.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Autofalência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Pedido de falência apresentado por liquidante, por ocasião do procedimento de liquidação extrajudicial, com expressa autorização da Agência Nacional da Saúde (art. 23 da Lei n° 9.656/98) – Processo extinto sem resolução do mérito – Hipóteses que autorizam o decreto de quebra caracterizadas, uma vez que a ex-operadora de plano de assistência à saúde não possui ativos para adimplir 50% dos créditos

Ementa:
Pedido de falência apresentado por liquidante, por ocasião do procedimento de liquidação extrajudicial, com expressa autorização da Agência Nacional da Saúde (art. 23 da Lei n° 9.656/98) – Processo extinto sem resolução do mérito – Hipóteses que autorizam o decreto de quebra caracterizadas, uma vez que a ex-operadora de plano de assistência à saúde não possui ativos para adimplir 50% dos créditos quirografários, tampouco para pagar as despesas administrativas e operacionais do processo de liquidação extrajudicial (art. 23, § 1°, I e II, da Lei n° 9.656/98) – Suficiência dos documentos apresentados – Inteligência do art. 105 da Lei n° 11.101/05 e do art. 34 da Resolução Normativa - RN n° 316, de 30 de novembro de 2012 – Requisitos legais atendidos, a justificar o decreto de quebra – Sentença reformada – Recurso da autora provido e prejudicado o da parte adversa.